Tribunal: TJDFT
Processo: 0762614-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. PEDIDOS DIVERSOS. ELEMENTOS DA AÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDITORIAL. OBRA LITERÁRIA DIGITAL. FALHA NA REVISÃO GRAMATICAL E NO ACESSO AO CONTEÚDO ELETRÔNICO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRESTADOR DO SERVIÇO CONDENADO A DEVOLVER O PREÇO PAGO.
1. A coisa jugada é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso e se configura quando houver a tríplice identidade dos elementos da ação: partes, causa de pedir e pedido.
2. Se na primeira demanda o autor pediu a condenação da editora a cumprir a obrigação contratual de revisar o conteúdo de obra literária e publicar o livro, acrescido de perdas e danos; e na segunda ação pediu a resolução do contrato e devolução do preço pago pelo serviço não prestado, acrescido de perdas e danos, deve ser desconstituída a sentença na parte em que reconheceu a coisa julgada quanto ao pedido de devolução do preço, ficando mantida a extinção do feito quanto às perdas e danos.
3. Estando a causa madura por encontrar-se o processo em condições de imediato julgamento, a desconstituição parcial da sentença autoriza o órgão revisor a resolver o mérito da demanda.
4. As mensagens trocadas entre as partes e a crítica de usuário da plataforma em que o livro digital foi publicado indicam que havia diversos erros gramaticais no texto disponibilizado. Essa situação, aliada à presunção de veracidade decorrente da revelia, permitem concluir que a editora não cumpriu adequadamente o serviço de revisão gramatical, tanto que excluiu a publicação das plataformas digitais, circunstância que autoriza a resolução do contrato e a devolução da quantia paga pelo autor da obra literária.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença desconstituída em parte. Estando a causa madura, fica a requerida/recorrida condenada a devolver ao autor/recorrente a quantia paga pelo serviço. Voto em separado.
6. Sem custas ou honorários.